Tribunal: TJDFT
Processo: 0742338-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. roubo majorado. concurso de pessoas. materialidade e autoria. comprovação. dolo. configuração. desclassificação. exercício arbitrário das próprias razões. inviabilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para amparar a condenação pelo crime de roubo, notadamente quanto à presença do dolo; e (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.
III. Razões de Decidir
3. As provas produzidas evidenciam que o réu participou da subtração da bicicleta mediante grave ameaça ou violência, conforme relato coerente da vítima, corroborado por testemunha que presenciou a inserção do bem em veículo, bem como pelo policial civil que confirmou a identificação do automóvel, a presença do réu no local e a dinâmica dos fatos, fazendo referência, inclusive, a imagens captadas por câmera de segurança, circunstâncias que autorizam a manutenção do édito condenatório.
4. É inviável a desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 345, do Código Penal, pois o acervo probatório demonstra a subtração de bem mediante grave ameaça e violência, inexistindo elemento subjetivo voltado à satisfação de pretensão legítima.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, § 2o, inciso II, e artigo 345; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0701484-57.2025.8.07.0003, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 18.3.2026, DJe 28.3.2026; TJDFT, Apelação Criminal no 0705181-93.2024.8.07.0012, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28.1.2026, DJe 11.2.2026; TJDFT, Apelação Criminal no 0701575-83.2021.8.07.0005, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 23.5.2024, DJe 14.6.2024.